Tribunal: STF
Processo: Rcl 68601
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão - SINTSEP alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região desrespeitado, no Processo n. 0016500-38.2024.5.16.0000, o decidido no RE 786.540 (Tema n. 763/RG) e na ADI 2.602.

Narra que o órgão reclamado suspendeu os efeitos da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0016788-11.2023.5.16.0003, julgada procedente para determinar que a Maranhão Parcerias S.A. - MAPA se abstivesse de dispensar empregados aos 70 (setenta) anos de idade por aposentadoria compulsória, bem como anular os atos de extinção dos respectivos contratos de trabalho. 

Afirma que o órgão reclamado, ao decidir que os empregados públicos, nos termos do art. 2º da LC n. 152/2019, aposentam-se compulsoriamente aos 70 (setenta anos), descumpriu o decidido no RE 786.540 (Tema n. 763/RG) e na ADI 2.602.

Sustenta que, nos paradigmas indicados, foi firmado entendimento de que a aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal somente se aplica ao servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo, não abrangendo empregados celetistas.

Pede a cassação da decisão reclamada.

2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível. 

No que toca à alegação de violação à tese firmada no julgamento do RE 786.540 (Tema n. 763/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme do Supremo exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

A ADI 2.602, de outro lado, tampouco socorre o reclamante.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o paradigma alegadamente transgredido. 

Discutiu-se naquela ação de controle concentrado sobre a aposentadoria compulsória de notários e registradores cartorários. O entendimento então firmado restou assim sintetizado na ementa: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 
1. O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios - incluídas as autarquias e fundações. 
2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público - serviço público não-privativo. 
3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88 --- aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade. 
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 2.602, Tribunal Pleno, Relator para o acórdão ministro Eros Grau, DJe 31.03.2006)

 Segundo o decidido na ADI 2.602, os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público e, por tal razão, não são abrangidos pela regra do artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição, na redação que lhe foi conferida pela EC n. 20/98.

É evidente a impertinência daquela temática com a questão discutida nestes autos, que trata da aplicabilidade da aposentadoria compulsória a servidores celetistas.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 3 de dezembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente